Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Apelação conhecida e não provida.